Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É pacífico na jurisprudência que a prática de novo crime pelo réu enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria.

2. Mantém-se a avaliação desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, quando, embora a natureza da droga não apresente alto potencial lesivo (maconha), a quantidade apreendida seja expressiva (cerca de 1kg de maconha), ainda mais porque, no caso, também foi apreendida, mesmo que em pequena quantidade, uma porção de outra droga de maior potencial lesivo (cocaína).

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

4. Recurso conhecido e não provido.